Tribunal: TJMT
Processo: 0014062-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0014062-17.2015.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Caramori Veículos Ltda.
Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda.
Apelado: Kássio Rodrigo Catena
V I S T O S.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Caramori Veículos Ltda. e Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhes move Kássio Rodrigo Catena, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as demandadas ao pagamento de dano material no montante de R$ 57.593,77 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatício arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. interpõe o presente recurso, sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatício (id. 72919523).
Por seu turno, Caramori Veículos Ltda. recorre alegando que o veículo estava fora do prazo de garantia e que a substituição do motor foi realizada por mera liberalidade. Sustenta a ausência de comprovação dos danos material e moral alegados, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do dano moral fixado (id. 72919530).
O apelado apresentou contrarrazões (id. 72919529 e 72919534), suscitando preliminar de ausência de dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento dos recursos.
Pois bem. É cediço que o Novo Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intimem-se as apelantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado, sob pena de não conhecimento dos recursos.
P.I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator